Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738753-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA DE MORAES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Retornem os autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos Judiciais de Segunda Instância - SUDIA e/ou Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR para que informe eventual prevenção em relação ao Agravo de Instrumento no 0734489-50.2023.8.07.0000; Órgão julgador colegiado: 8a Turma Cível; Relatora eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, eis que há juntada das decisões proferidas no aludido recurso nos autos de origem. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator